Tribunal: TJSP
Processo: 0002236-96.2011.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0002236-96.2011.8.26.0079/50000, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante CONSIS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES
E SERVIÇOS LTDA., são embargados JOÃO BATISTA LUIZ e RONALDO LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0002236-96.2011.8.26.0079/50000
Embargante: Consis Construções Incorporações e Serviços Ltda.
Embargados: João Batista Luiz e Ronaldo Luiz
Comarca: Botucatu 2a Vara Cível
VOTO No 36788
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência

Acórdão
bem
fundamentado

Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 438/444, que negou provimento ao recurso de
apelação da ora embargante.
2.
Diz, em resumo, que o acórdão contém omissão quanto ao
valor da prova documental acostada aos autos. Diz que a Escritura
Pública lavrada e registrada é válida, até que haja decisão judicial
invalidando-a.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
O v. acórdão negou provimento ao recurso da embargante,
de forma bem fundamentada, nada havendo a aclarar.
5.
A respeito das teses lançadas, assentou o v. acórdão que:
9.
Como cediço, a ação reivindicatória escuda-se
no direito do proprietário reivindicar a coisa do possuidor
não proprietário que a detém indevidamente. “Costuma-
se dizer que a ação reivindicatória é a ação do
proprietário
sem
posse
contra
o
possuidor
não
proprietário” (OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, in 'Curso de
Processo Civil', Editora RT, 3a Edição, Vol. 2, pg. 219).
10.
De fato, reza o artigo 1.228 do Código Civil que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer
que injustamente a possua ou detenha”.
11.
Conforme lição da doutrina , “A faculdade de
reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a
ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do
proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para
que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou
detentor a conserve sem causa jurídica” (...) “Vale
destacar que a expressão injustamente a possua, para
efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do
que para simples efeito possessório. Nos termos do art.
1.200 do Código Civil, anteriormente comentado, posse
injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios
de origem da violência, clandestinidade e precariedade.
Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem
causa jurídica a justifica-la, sem um título, uma razão que
permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa
alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade
e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta
que o possuidor não tenha um título para sua posse”
(grifei).
12.
No caso sob exame, porém, a posse dos réus
não pode ser considerada injusta, posto que lastreada
em contrato de compra e venda validamente firmado.
13.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte:
Ementa: AÇÃO REIVINDICATÓRIA
Cerceamento de
defesa
Não ocorrência - A ação reivindicatória é o
meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem
injustamente o detém, tendo como requisitos específicos,
a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua
individualização e a comprovação da posse injusta

Posse do réu fundada em contrato de compra e venda
Ausência de posse injusta enquanto não desconstituída a
cadeia negocial do bem Reconvenção Adjudicação
compulsória
Admissibilidade
Autor que estipulou
expressamente a possibilidade de os promitentes compradores cederem e transferirem os direitos decorrentes do contrato, "independentemente da
anuência dos vendedores", não afastando a boa-fé dos
requeridos que adquiriram o bem dos cessionários,
cabendo ao requerente unicamente o direito de cobrar
o que for devido por força de seu contrato de quem de
direito
-
Recurso
desprovido
(Apelação
Cível
no
0005388-65.2014.8.26.0268, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4a
Câmara de Direito Privado, j. aos 20/08/2019).
14.
De rigor, então, a manutenção da r. sentença.
6.
Assim, assumindo as irresignações da embargante contornos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
7.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR